Tribunal: TJDFT
Processo: 0709055-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709055-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER EXECUTADO: AILTON AGUIAR BARBOSA, DANIELLA MARQUES LEAO D E S P A C H O A credora requer a expedição de mandado de penhora para ser cumprido na residência dos devedores para penhora dos bens que se fizerem necessários para o pagamento do valor remanescente da dívida – R$ 3.753,03 (três mil setecentos e cinquenta e três reais e três centavos). A providência requerida, por não evidenciar urgência, deve aguardar a deliberação da Administração deste TJDFT quanto ao retorno da prática de atos processuais presenciais (Portaria Conjunta 61 de 4 de junho de 2020). Desse modo, suspendo o curso do processo por 30 (trinta) dias, devendo os autos aguardarem na Secretaria da 1a Câmara Cível. Intime-se. Brasília, 18 de junho de 2020 14:06:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator